Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702860-31.2023.8.07.0009 RECORRENTE: GLEIDSON CAVALCANTE FIGUEIREDO RECORRIDO: ROSANE RIBEIRO ROCHA, FLAVIO ALVES ROCHA, RAFAELLA MOREIRA AGUILAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL E MULTA RESCISÕRIA. BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS NO IMÓVEL. CLÁUSULA EXCLUDENTE. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A ação de consignação em pagamento nas locações é cabível quando o locador se recusa injustificadamente a receber o aluguel, mesmo após notificação adequada por parte do locatário; quando o locador não oferece meios adequados para o pagamento do aluguel; quando há dúvida razoável sobre a validade ou a existência da obrigação de pagamento; e quando o locador não cumpre suas obrigações contratuais, como, por exemplo, a manutenção adequada do imóvel. 2. Após o término do prazo do contrato, nenhuma das partes é obrigada a renovar a locação, especialmente quando não há acordo em relação ao valor do aluguel. A renovação do contrato, nesses casos, depende da vontade expressa das partes e das negociações realizadas entre elas. 3. Inviável a ação de consignação de pagamento com a finalidade de conferir ao locatário a possibilidade de depositar em juízo o valor da locação que entende ser cabível. 4. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a majoração do valor de aluguel de imóvel devido à valorização do bem, mesmo que decorrente de benfeitorias feitas pelo locatário (REsp 1411420/DF). 5. A cláusula contratual que incorpora a renúncia ao direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas pelo locatário encontra guarida nos artigos 35 e 36 da Lei n. 8.245/91. 6. Conforme a vontade manifestada das partes no contrato, o locatário renunciou à posterior indenização de eventual benfeitoria realizada no imóvel, sendo válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, conforme o teor da Súmula 335 do STJ. 7. Nesse contexto, não se pode concluir ter havido descumprimento contratual do locatário, considerando-se, inclusive, que, ao realizar a consignação em pagamento, o devedor demonstrou sua intenção de cumprir a obrigação, oferecendo valor que, reitere-se, não se afigurava desarrazoado em face do apurado no laudo pericial, ao contrário daquele pretendido pelo locador, sendo possível, portanto, a exclusão da multa rescisória. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Com relação aos embargos opostos pelos réus, foi adotada premissa fática equivocada no acórdão, o que permite, excepcionalmente, que lhes sejam conferidos efeitos infringentes, para manter a sentença. 3. O marco final para o pagamento dos valores devidos pelo locador é a entrega das chaves. 4. Com razão os réus/embargantes quanto erro material no dispositivo do acórdão, uma vez que o pedido reconvencional foi integralmente acolhido. Assim, a apelação interposta por eles deve ser provida e não parcialmente provida. 5. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 6. Embargos de declaração conhecidos, acolhidos os do réu e rejeitados os do autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 35 da Lei 8.245/91 e 96 do Código Civil, defendendo que a benfeitoria útil, realizada com autorização da parte recorrida, aumentou o uso do bem e deveria ser indenizada, uma vez que houve retenção. Sustenta que a cláusula contratual discutida é nula, ao argumento de que contraria a legislação federal. No aspecto, suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgado do TJDFT a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 35 da Lei 8.245/91 e 96 do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015